Tribunal: TJMT
Processo: 1016974-78.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016974-78.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Ato Atentatório à Dignidade da Justiça]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PERSIO OLIVEIRA LANDIM - CPF: 710.893.811-15 (ADVOGADO), PATRICIA TRENTINI FACHIN - CPF: 889.166.501-00 (AGRAVANTE), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (AGRAVADO), PABLO ALVES DE CASTRO - CPF: 267.665.038-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INTIMAÇÃO DA EXECUTADA PARA INDICAR A LOCALIZAÇÃO DOS BENS PENHORADOS – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO – INÉRCIA NÃO JUSTIFICADA – APLICAÇÃO DE MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA – CABIMENTO – ART. 774, V, CPC – FIXAÇÃO EM PERCENTUAL ELEVADO – POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É perfeitamente cabível a aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça à parte, quando, devidamente intimada a indicar a localização dos bens penhorados nos autos da demanda executiva, não atende ao comando judicial, configurando a hipótese descrita art. 774, inc. V, do CPC.

No caso, a multa por ato atentatório à dignidade da justiça foi aplicada em percentual elevado, violando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, motivo pelo qual a sua redução é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por Patrícia Trentini Fachin, em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Guiratinga, que nos autos da ação de execução por título judicial que lhe move o Banco da Amazônia S.A., aplicou multa por ato atentatório à dignidade da justiça no montante equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 77, inc. IV c/c art. 774, inc. IV, ambos do CPC.

Inconformada, a agravante sustenta que em momento algum se negou a cumprir qualquer decisão do Juízo
, razão pela qual é inaplicável a multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Segue sustentando, que a ausência de indicação de bens, por si só, não configura ato atentatório à dignidade da justiça. Firme no seu propósito, alega que a multa é desproporcional e desarrazoada, devendo ser minorada. Requer a reforma da r. decisão.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 222586155).

As informações foram prestadas (id. 223298667), mantendo a decisão.

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 223541692), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 17 de julho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que o Banco da Amazônia S.A. ajuizou ação de execução por título extrajudicial em desfavor de Patrícia Trentini Fachin, visando o recebimento do montante atualizado de 1.866.298,74 (um milhão, oitocentos e sessenta e seis mil, duzentos e noventa e oito reais e setenta e quatro centavos), oriundo de cédula de crédito bancária firmada entre as partes.

Durante a marcha processual, foram penhorados bens móveis em nome da executada via sistema
Renajud
, tendo o MM. Juiz determinado à intimação da mesma para, no prazo de 05 (cinco) dias, indicar a localização dos bens penhorados, sob pena de aplicação da multa prevista no art. 774, V, do CPC (id. 221517191 – pág. 410), contudo, a parte quedou-se inerte.

Diante disso, o douto magistrado
a quo

aplicou multa à executada por ato atentatório à dignidade da justiça, no montante equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 77, inc. IV c/c art. 774, inc. IV, ambos do CPC
.

Contra essa decisão se insurge a agravante, sustentando
que em momento algum se negou a cumprir qualquer decisão do Juízo
, razão pela qual é inaplicável a multa por ato atentatório à dignidade da justiça.

Segue sustentando, que a ausência de indicação de bens, por si só, não configura ato atentatório à dignidade da justiça.

Firme no seu propósito, alega que a multa é desproporcional e desarrazoada, devendo ser minorada. Requer a reforma da r. decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

In casu
, ainda que a agravante defenda que em momento algum se negou a cumprir qualquer decisão do Juízo, razão pela qual é inaplicável a multa por ato atentatório à dignidade da justiça, o certo é que a mesma foi devidamente intimada para indicar a localização dos bens móveis objeto da penhora, sob pena de configurar ato atentatório à dignidade da justiça.

Entretanto, apesar de devidamente intimada para cumprir a aludida decisão judicial, sob pena de aplicação da multa prevista no art. 774, V, do CPC (id. 221517191 – pág. 410), reafirma-se, a parte permaneceu silente, sem apresentar qualquer justificativa plausível para tanto.

Nessa trilha, tenho que o d. magistrado agiu com o costumeiro acerto ao aplicar multa por ato atentatório à dignidade da justiça, na forma do art. 774, inc. V, do CPC, uma vez que, repiso, a executada, ora recorrente, não indicou a localização dos bens penhorados, dificultando ainda mais o prosseguimento do feito.

Outro não é o entendimento dos Tribunais pátrios,
verbis
:

“EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INTIMAÇÃO DOS EXECUTADOS PARA INDICAR BENS A PENHORA – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO – INÉRCIA NÃO JUSTIFICADA – APLICAÇÃO DE MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA – CABIMENTO – ART. 774, V, CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É perfeitamente cabível a aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça à parte, quando, devidamente intimada a indicar bens passíveis de penhora nos autos da demanda executiva, não atende ao comando judicial, configurando a hipótese descrita art. 774, inc. V, do CPC
.”
(TJMT, RAI n. 1016562-55.2021.8.11.0000, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 26.01.2022 – negritei).

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. INTEMPESTIVIDADE. REJEITADA. INTIMAÇÃO PARA INDICAÇÃO DE BENS PELO DEVEDOR. DESCUMPRIMENTO. ATO ATENTATÓRIO À JUSTIÇA. CONFIGURAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.

1. Considera-se atentatória à dignidade da justiça a conduta comissiva ou omissiva do devedor que se opõe maliciosamente à execução, dificultando ou embaraçando a penhora, que resiste de modo injustificado às ordens judiciais e silencia quando intimado a indicar bens penhoráveis.

2.
Mostra-se correta a aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça ante a recusa injustificada de indicar bens passíveis de penhora ou comprovar que não dispõe de qualquer bem que possa ser penhorado
.

3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.”
(TJDF, RAI n. 0718293-73.2021.8.07.0000, 3ª Turma Cível, Rela. Desa. Fátima Rafael, j. 25.08.2021 – negritei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA – DISCORDÂNCIA DO CREDOR – FALTA DE PROVA CABAL DA MAIOR EFICIÊNCIA – MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA – CABIMENTO – EXECUTADOS INTIMADOS A INDICAR A LOCALIZAÇÃO DOS BENS PENHORADOS – INÉRCIA INJUSTIFICADA – RECONHECIMENTO DA INEXISTÊNCIA DE MORA – OFENSA À COISA JULGADA – RECURSO NÃO PROVIDO.

[...]

É cabível a cominação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça se os executados, intimados a indicar a localização dos bens penhorados, não atenderem ao comando judicial e não apresentarem justificativa plausível para deixar de fazê-lo (art. 77, inciso IV, do CPC/2015)
. [...]”
(TJMT, RAI n. 1002254-87.2016.8.11.0000, 6ª Câm. Cív., Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 14.12.2016 – negritei).

Por conseguinte, a r. decisão deve ser mantida quanto à aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 774, inc. V, do CPC.

Todavia, a razão acompanha a agravante quando defende que a multa foi aplicada em patamar elevado, qual seja 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, violando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Na verdade, não se extrai motivos nos autos para justificar a fixação da multa no referido percentual.

Diante disso, ante a configuração da hipótese prevista
art. 77, inc. IV c/c art. 774, inc. IV, ambos do CPC
, tenho que a aplicação de multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa, em favor da exequente, ora agravada, irá cumprir a finalidade pretendida, face a prática de ato atentatório à dignidade da justiça pela executada, ora agravante.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão merece ser reformada em parte para, apenas e tão somente, reduzir a multa aplicada por ato atentatório à dignidade da justiça para 1% (um por cento) sobre o valor da causa.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 17 de julho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024